Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida em desfavor do acusado, absolvendo-o das imputações pelos crimes previstos nos arts. 157, §2o-A, I, e 155, §4o-B, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado e furto mediante fraude eletrônica; (ii) definir se é possível fixar valor mínimo de reparação de danos materiais à vítima com base na prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da vítima na audiência de instrução e julgamento impede a confirmação, em juízo, dos relatos prestados na fase inquisitorial, os quais, embora detalhados, não foram corroborados por outros elementos seguros de prova.
4. A indicação inicial de outro motorista como autor dos fatos, posteriormente retificada pela vítima durante a fase inquisitorial, fragiliza sua credibilidade e gera dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
5. A transferência bancária no valor de R$ 400,00 para conta de terceiro, embora suspeita, não possui nexo causal direto e inequívoco com o réu, especialmente diante da alegação, não refutada, de uso habitual da conta por terceiros.
6. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de certeza quanto à autoria dos delitos narrados, sendo inviável o decreto condenatório com base em suposições ou indícios isolados.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, 387, IV, e 156, caput; CP, arts. 157, §2o-A, I, e 155, §4o-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1965638, 0702431-05.2021.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 23.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1869626, 0725570-63.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024, DJe 11.06.2024.